Tribunal: TJDFT
Processo: 0708215-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708215-80.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LUCIANA DE PAULA LUCENA DA MOTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A, contra sentença (Id 47761393) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da produção antecipada de provas movida por Luciana de Paula Lucena da Mota em seu desfavor, julgou procedente o pedido para que o requerido instrua os autos com histórico de logins da conta bancária da autora, “com as datas, os horários, identificação de quem teve acesso e a função exercida, entre os dias 01/2/2022 até o dia 10/2/2022; histórico de cada transação com as datas e os horários em que foram solicitados os levantamentos de investimentos e pagamentos; todas as ligações da Autora para o banco e centrais do cartão referentes aos protocolos: 186379970 ou 186979970 - atendente Mônica; protocolo 89484804; contestação 2022/8435-32; contestação 89484804, com data e hora de cada ligação; documentação integral do processo e/ou procedimento de apuração que resultou no indeferimento das contestações alegando não haver fraudes; documentos que demonstrem a impossibilidade de cancelamento dos boletos por parte do banco, uma vez que solicitado o cancelamento não foi realizado e posteriormente compensados, gerando prejuízo, outra medida não se impõe que o decreto de procedência do pedido de apresentação de documentos ‘sub judice’.” Em razão da sucumbência, condenou o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atribuído à causa. A autora opôs embargos de declaração (Id 47761396), os quais foram rejeitados (Id 47761397). Inconformado com a sentença o banco réu interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 158633161), requer atribuição de efeito suspensivo e sustenta error in judicando do juízo de origem. Alega inocorrência de pretensão resistida, pois em nenhum momento teria se recusado a fornecer os documentos. Assevera que a autora não demonstrou ter comparecido pessoalmente ao banco para solicitar a documentação e também não colacionou aos autos documentos que comprovem a recusa do banco em apresentar a documentação pleiteada. Sustenta que a notificação enviada ao banco para demonstração do prévio requerimento administrativo não tem força probante pois o AR não discrimina o conteúdo da correspondência. Ainda a notificação foi enviada pelo escritório do procurador da autora e inviabiliza a entrega do documento em observância ao sigilo bancário. Afirma ajuizamento desnecessário da demanda pois bastaria a cliente comparecer à agência e realizar o pagamento de taxa para obter a documentação, no entanto, optou por ajuizar a demanda sem que estivessem preenchidos os requisitos do art. 356 do CPC. Defende a inaplicabilidade dos arts. 396, 397 e 398 do CPC. Por fim, requer conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença ante a ausência de fundamentos para amparar a procedência do pedido. Preparo recolhido (Id 158633164/158633163). Em contrarrazões a autora apelada pugnou pelo não provimento da apelação (Id 161762075). É o relato do necessário. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Observa-se que a autora apelada moveu ação de produção antecipada de prova, nos termos dos arts. 381 a 383, do CPC, em desfavor do banco apelante. Noticia, na exordial (Id 47761244), ser correntista do banco há 28 anos sendo a conta destinada a receber proventos. Narra que no dia 10/02/2022, por volta das 16h44, foi contatada pela agência bancária para alertá-la quanto a movimentações estranhas em sua conta corrente, pagamento de quatro boletos bancários com valor aproximado de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) cada, além de baixa de aplicações financeiras para pagamento dos quatro boletos. Afirma que compareceu à agência e fez o cancelamento dos boletos bancários fraudulentos, realizou o bloqueio das contas e cartão. Na ocasião anotou os protocolos (186379970 ou 186979970 e 89484804) e contestações (2022/8435-32 e 89484804). Também lavrou Boletim de Ocorrência 20.870/2022-0 junto à 11a Delegacia de Polícia. No dia seguinte compareceu à agência para conversar com a gerente e solicitar novos cartões e senhas, oportunidade em que o sistema do banco já havia registrado o alerta mas a contestação só poderia ser feita após apresentação dos boletos nas faturas do cartão, que nem mesmo a gerente poderia realizar o bloqueio. Afirma que limparam suas reservas e o sistema de segurança do banco não identificou fraude ocorrida, devendo a autora suportar os prejuízos sofridos. Sustenta que pretende demandar judicialmente os responsáveis e recuperar o prejuízo e para tanto ajuizou a demanda para a ré demonstrar os documentos comprobatórios da investigação realizada, os quais identificaram inocorrência de fraude na conta, cartões e investimentos da autora. Feitos tais esclarecimentos acerca do objeto de interesse autoral, mister o reconhecimento da adequação do procedimento de produção antecipada de provas pleiteada pela autora. O art. 381 do CPC dispõe acerca dos requisitos para adoção da ação de produção antecipada de provas, dentre eles, a susceptibilidade de viabilização de autocomposição ou eventual ajuizamento de ação posterior (art. 381, II e III, do CPC). Este é o caso dos autos. O código processualista atual procurou sistematizar o direito autônomo à prova, que deriva da garantia fundamental de acesso à jurisdição, assegurada pelo art. 5o, XXXV, da Constituição de 1988. A produção antecipada de provas é uma ação cível de rito simplificado e com juízo de conhecimento sumário, cabendo ao juiz apenas atestar o cabimento da medida e a regularidade da prova produzida, sem valorar o seu conteúdo (art. 382, § 2o, do CPC). Sendo assim, portanto, tratando-se de mera antecipação da prova, sem que o magistrado se pronuncie sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas, não é cabível a interposição de recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente o pleito do requerente (art. 382, § 4o, do CPC). Art. 382. (...) § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Não é outro o entendimento desta Turma julgadora: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBJETO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS SOBRE IDENTIFICAÇÃO, DISPONIBILIDADE E LEILÕES DE AÇÕES ESCRITURAIS PENHORADAS. PEDIDO ADVINDO DE CREDORES DE EMPRESA CORRENTISTA. PENHORA. ALCANCE DE ATIVOS MOBILIÁRIOS. DÚVIDA SOBRE A LIQUIDEZ E ALCANCE DA CONSTRIÇÃO. ESCLARECIMENTOS E DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO. EXAURIMENTO DO DESIDERATO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E TAXATIVIDADE (CPC, ART. 382, §4o). VALORAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA. AMBIENTE INADEQUADO. APELAÇÃO DOS AUTORES. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL VIGENTE (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Conquanto o regramento processual que dispõe que, no ambiente de ação de produção antecipada de provas, não se admite a interposição de recurso, salvo em face de decisão que indeferira totalmente a produção da prova pleiteada, essa vedação comporta interpretação modulada de forma a ser conformada com as garantias inerentes ao devido processo legal, que compreende o direito ao recurso, contudo, em tendo sido deferida e produzida a prova almejada, a vedação deve ser aplicada em face de pretensão reformatória formulada pela parte, em face do provimento homologatório que encerrara a pretensão acautelatória, visando a reforma do decidido e a dilatação do objeto da prestação almejada, pois seu exame implicaria valoração da prova produzida, o que não se conforma com o ambiente acautelatório que encerra a pretensão (CPC, art. 383, §§2o e 4o). 2. A ação de produção antecipada de provas reveste-se de natureza administrativa por estar destinada a antecipar prova passível de perecer, mediante sua documentação sob o crivo do contraditório, de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, ou, outrossim, de evitar ou justificar o ajuizamento de ação, ostentando a sentença que a resolve natureza exclusivamente homologatória atinada com os aspectos formais do processo, limitando-se, portanto, à apreensão da necessidade e utilidade da prova a ser garantida e observância das formalidades indispensáveis à regularidade da produção probatória, não lhe sendo possível, portanto, analisar questões relativas ao conteúdo material da prova, às condições da ação e ao mérito do litígio, pois reservadas à ação principal, cabendo ao magistrado, apenas, balizar a realização da prova e, ao final, ratificá-la sem adentrar no seu exame e da sua utilidade material, e, sob esse espectro, não comporta o provimento homologatório, produzida a prova, recurso por implicar a valoração do produzido de molde a ser aferido seu conteúdo. 3. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença, daí porque, no ambiente de ação de produção antecipação de prova, não conhecido o apelo da parte autora, deve ser sujeitada ao pagamento de honorários recursais, pois, a par de ter sucumbido, demandara a atuação defensiva da parte contrária. 4. Apelação não conhecida. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1272350, 07245611420198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRRECORRIBILIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A produção antecipada de prova é uma ação probatória autônoma, de rito simplificado, em que o requerente deverá expor as razões que justificam a necessidade da prova e os fatos em que ela deverá recair, cabendo ao juiz verificar tão somente o cabimento e a regularidade da prova a ser produzida, não podendo valorar o seu conteúdo. Neste procedimento simplificado não se admitirá defesa ou recurso, salvo quando a decisão indeferir totalmente a prova pleiteada. Inteligência do art. 382, §§ 2o e 4o do CPC. 1.1. No caso dos autos, a prova homologada na sentença não admite recurso, uma vez que não houve o indeferimento da produção de prova requerida, além do que os documentos requeridos na inicial foram devidamente juntados pela segunda ré, carecendo a autora recorrente de interesse recursal. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso conhecido em parte. 2. Aquele que deu causa à instrução do processo deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade). 3. No caso dos autos, as requeridas se recusaram a entregar os documentos solicitados pela parte autora, razão pela qual devem elas arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Precedentes. 4. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1291084, 07203727220198070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Logo, no caso vertente, em que o juízo primevo deferiu o pedido de apresentação dos documentos solicitados na peça vestibular, verifica-se que o recurso não pode ser conhecido diante do manifesto descabimento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente incabível. Sem majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e enviem os autos para o juízo de origem para as providências cabíveis, adotadas as cautelas de praxe. Brasília, 27 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora